Tribunal: STF
Processo: HC 213270
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de L.C.M e S.A.S contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial 1.929.430/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes dos arts. 334, caput e § 1º, alíneas c e d, do Código Penal (anterior redação) e 70 da Lei n. 4.117/1962 às penas de: i) 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão e 1 ano de detenção, em regime aberto, substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 12 salários mínimos com relação a S. A. DE S.; e ii) 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão e 1 ano de detenção, em regime aberto, substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 20 salários mínimos. A apelação criminal interposta pelos recorrentes foi desprovida, nos termos da ementa de e-STJ fls. 1.045/1.047: 



    […]



    Opostos embargos de declaração pelo corréu, foram eles rejeitados. 



    Irresignada, a defesa interpõe o presente recurso especial, alegando negativa de vigência aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, na medida em que foi desproporcional o aumento da pena-base em razão de apenas 1 vetorial negativa – as circunstâncias do delito de descaminho (art. 334 do Código Penal). 



    Sustenta violação ao art. 45, § 1º, do Código Penal, tendo em vista que o valor da prestação pecuniária foi fixado sem motivação suficiente e sem observância à situação econômica da parte recorrente. 



    Argui infringência ao art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que é devida a "fixação de honorários contra assistido abastado, em favor do Fundo de Aparelhamento e capacitação da Defensoria Pública da União" (eSTJ fl. 1.169), com relação à LUIZ CARLOS. (eDOC 13)



    O recurso especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPU requer a revisão da dosimetria. Afirma que “A lógica matemática demonstra a ausência da razoabilidade do entendimento adotado na decisão ora combatida.”



    Sustenta, também, que “deve a pena de prestação pecuniária ser reduzida a patamar que possibilite o adimplemento pelo apenado, com fundamento no requisito da proporcionalidade da pena, além de respeitar as regras estabelecidas no art. 45, §1º, do CP e a sua natureza indenizatória, já que ausente prejuízo substancial na dita conduta praticada pelo recorrente.”



    A PGR opina pela denegação da ordem. 



    Solicitadas informações ao STJ acerca do fundamento legal para a decretação do segredo de justiça, o Tribunal não as prestou, mas apenas juntou cópia das decisões.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. 



    (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    No caso dos autos, a circunstância foi desvalorada acentuadamente nos seguintes termos:



    Acerca da dosimetria, confiram-se os seguintes excertos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 1.140/1.143): 



    De outra banda, não merece reparo o quantum atribuído ao vetor circunstâncias, vez que se mostra adequado ao caso, sobretudo ao se considerar o número de réus envolvidos e a logística do crime, que envolvia múltiplas viagens, ocultação de mercadorias nos veículos e uso de depósito para sua posterior armazenagem. 



    [...] As defesas dos réus J., S. e L. C. pleiteiam ainda a redução da prestação pecuniária. 



    A respeito, ressalto que, resguardado o seu caráter reparatório, a fixação da prestação pecuniária não se desvincula dos princípios gerais da individualização das penas. 



    Para definição do seu valor, devem ser levadas em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. 



    No caso, trata-se de crime praticado por particular contra a Administração em geral, consubstanciado na aquisição, importação, transporte e depósito de mercadorias de origem estrangeiras internadas ilegalmente no país, bem como de crime consistente em operar aparelhos de telecomunicação sem a observância do disposto no art. 70 da Lei n. 4.117/62 e demais regulamentos expedidos pela ANATEL. 



    Em relação à condição financeira do réu J., este informou em audiência (evento 147) que era proprietário de uma empresa de ar condicionado split, auferindo renda mensal entre R$ 1.500,00 e R$ 1.700,00. 



    Saliente-se ainda que J. foi apontado pelos demais corréus como organizador da atividade ilícita e proprietário das mercadorias apreendidas, estas avaliadas, em sua totalidade, em R$ 70.438,38 (setenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). 



    Em relação à condição financeira da ré S., esta informou em audiência (evento 147) que trabalhava como babá, serviço pelo qual recebia R$ 150,00 por hora. Tinha dois filhos que moravam com ela, sendo que ambos trabalhavam. Nos termos do boletim individual de vida pregressa (IPL, evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 5), consta que reside em imóvel próprio. 



    Ainda, consta dos autos relacionados que S. obteve liberdade provisória mediante fiança estabelecida pelo juízo de origem em R$ 10.000,00, valor que foi recolhido 8 (oito) dias após o fato, em 26/7/2013 (IPL, evento 112, GUIADEP2). 



    Em relação à condição financeira do réu L. C., este informou em audiência (evento 147) que auferia renda mensal de R$ 6.000,00. 



    Nos termos do boletim individual de vida pregressa (IPL, evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 2), consta que residia em imóvel próprio. Tinha 5 pessoas vivendo sob sua dependência. 



    Ainda, consta dos autos relacionados que L. C. obteve liberdade provisória mediante fiança estabelecida pelo juízo de origem em R$ 10.000,00, valor que foi recolhido 5 (cinco) dias após o fato, em 23/7/2013 (IPL, evento 89, GUIADEP1). 



    A ponderação de todos esses elementos não autoriza a redução da prestação pecuniária. 



    Ressalto, ainda, que, comprovada a impossibilidade do pagamento integral, poderá haver o parcelamento em sede de execução penal. 



    Outrossim, diante da ausência de recurso e por considerá-los adequados, mantenho os valores estipulados para os demais réus a título de prestação pecuniária. 



    No que toca ao valor vigente do salário mínimo, não dizendo o art. 45, § 1º, do Código Penal que é aquele vigente ao tempo do fato – como ocorre com a pena de multa (art. 49 do Código Penal) –, pressupõe-se que é o valor vigente à época do efetivo pagamento, razão pela qual tampouco procedem as apelações dos réus S. e L. C. no tópico. (Grifei) 



    A pena-base para o crime do art. 334, caput e § 1°, alíneas c e d, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.008/2014) foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, tendo em vista as circunstâncias negativas do crime, porquanto "o número de réus envolvidos e a logística do crime, que envolvia múltiplas viagens, ocultação de mercadorias nos veículos e uso de depósito para sua posterior armazenagem". 



    Ao contrário do que aduz a defesa, não verifico ilegalidade quanto ao patamar de aumento. (eDOC 13, p. 7)



    A Segunda Turma desta Corte, em recente acórdão, entendeu que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4.Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”. (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2020)



    Nada a reparar.



    Quanto à redução da prestação pecuniária, o paciente L.C “informou em audiência (evento 147) que auferia renda mensal de R$ 6.000,00”. 



    A paciente trabalhava como babá e, pelo serviço, recebia R$ 150,00 por hora.



    O Tribunal registrou que ambos possuem condição financeira para o pagamento da prestação e, para divergir, seria necessária ampla dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa parte, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente